Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO FORMULADO POR CREDOR. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESPESAS HOSPITALARES IMPAGAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRUSTRADO. DEFLAGRAÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. INTERSEÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL NA CONDIÇÃO DE ASSISTE SIMPLES. OBJETIVO. SALVAGUARDA DA MEAÇÃO. INTERESSE PURAMENTE ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OU INTERESSE JURÍDICO. INVIABILIDADE DA INTERSEÇÃO (CPC, ART. 119). DÉBITO CONSTITUÍDO. ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE FORA CONTRAÍDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO SUPERADA COM A FORMAÇÃO DO TÍTULO. LEGITIMIDADE DA INTERSEÇÃO DO TERCEIRO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. INTERVENÇÃO NÃO ADMITIDA. DECISÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ALEGAÇÃO PELA PARTE EMBARGANTE. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. INVIABILIDADE DE ASSUNÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO (CPC, ART. 18). INTERSEÇÃO MODULADA PELO DESATE. ALEGAÇÃO RESTRITA AO EVENTUALMENTE AFETADO PELA RESOLVIDA HAVIDA (CPC, 1.023,§ 2o). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Aliado ao fato de que a oitiva da parte contrária sobre os embargos de declaração formulados pelo adversário processual não encerra medida imperativa, somente sendo necessária quando previsível a agregação de efeitos infringentes à pretensão declaratória que poderão alterar o originalmente decidido, eventual prejuízo advindo da não observância da sistemática processual somente é passível de ser arguida pela parte afetada pela omissão da providência, não por aquele que fora beneficiado pelo resolvido no ambiente dos aclaratórios, pois a ninguém é permitido e lícito demandar e defender direito de terceiro (CPC, arts. 18 e 1.023, §2o).

2. Como cediço, a intervenção de terceiros em ação que originalmente não integra é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119).

3. Alcançando o objeto da ação a declaração de insolvência civil do cônjuge, com a consequente instauração do concurso de credores derivado da frustração da realização da obrigação que aflige o executado no ambiente de execução individual, não se legitima que a consorte, com o viso de defender sua meação, seja admitida como assistente do marido insolvente, à medida em que é descabida a interseção lastreada em interesse puramente econômico, e, ademais, não delineado nenhum interesse jurídico comum, a deflagração da execução coletiva não alcançará seu patrimônio, e, acaso haja avanço sobre sua meação, assistir-lhe-á o instrumento adequado para sua defesa sem que tenha participado da insolvência.

4. Lastreada a pretensão de insolvência formulada pelo credor em título executivo judicial que, precedentemente, lastreara, inclusive, execução individual, inviável que a cônjuge do executado, visando preservar sua meação e ser admitida como assistente na ação de insolvência, ventile a subsistência de litisconsórcio passivo necessário que deveria ter sido aperfeiçoado na ação da qual emergira o título executório, pois, agregado ao fato de que derivara de pretensão que demandava ou comportava essa solução, a questão restara superada pelo advento da coisa julgada, estando sua admissão como interveniente na ação em curso subordinada ao exigido pelo legislador (CPC, arts. 119 e segs.).

5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.